Tribunal: TJSP
Processo: 1069099-12.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REINVIDICATÓRIA. Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de documentação que pudesse comprovar a posse do imóvel. De maneira acertada agiu o juízo a quo ao verificar que a documentação carreada não tem condão de atestar a propriedade do imóvel em análise. Ação possessória sobre o mesmo bem impede o prosseguimento da presente demanda. Propriedade do imóvel já

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REINVIDICATÓRIA. Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de documentação que pudesse comprovar a posse do imóvel. De maneira acertada agiu o juízo a quo ao verificar que a documentação carreada não tem condão de atestar a propriedade do imóvel em análise. Ação possessória sobre o mesmo bem impede o prosseguimento da presente demanda. Propriedade do imóvel já foi reconhecida como sendo da apelada, por ser terra devoluta, que por meio de processo discriminatório, foi reconhecido o Poder Público como proprietário originário das terras. Além disso, o Decreto no 12.185/78 declarou referida área de terras como Reserva Florestal do Estado, que posteriormente foi transformada no Parque Estadual do Jurupará, por meio do Decreto no 35.703/92 e considerada unidade de conservação de proteção integral do Estado de São Paulo. Recurso Desprovido.